Tribunal: TJES
Processo: 5005483-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005483-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JANILDO ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda. contra decisão que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, a intimação da parte executada para apresentação de bens à penhora, e a suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito do executado, além de determinar que a exequente desse prosseguimento ao feito sob pena de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação do pedido de busca de ativos financeiros via SISBAJUD após lapso temporal significativo; e (ii) avaliar a possibilidade de suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito do executado como meio coercitivo para cumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renovação do pedido de busca de ativos financeiros via SISBAJUD após quase 5 anos da última tentativa é considerada razoável, especialmente em razão das novas funcionalidades do sistema e do tempo decorrido, que pode ter alterado a situação econômica do executado.
4. A execução deve ser processada no interesse do credor, mas respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 797 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
em face da decisão id. 8185030, proferida pelo MMº. Juízo
a quo
, nos autos da “ação monitória” nº 0903772-42.2009.8.08.0030 (em fase de cumprimento de sentença),
ajuizada em face de
JANILDO ARAUJO SILVA
que indeferiu, (i) o novo pedido de buscas pelo sistema SISBAJUD em nome do executado; (ii) a intimação da parte executada para apresentar bens à penhora e; (iii) a suspensão de CNH, Cartões de Crédito e Passaporte do executado; além de intimar a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

Pelas razões recursais id. 8185026, a Agravante
aduz a possibilidade de renovação do pedido de buscas no Sistema SISBAJUD, especialmente dado o lapso temporal entre os requerimentos, havendo, ainda, a possibilidade de suspensão e retenção da CNH e do passaporte do Agravado.

O pedido liminar foi parcialmente deferido através da Decisão proferida no id. 8319387.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005483-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: JANILDO ARAUJO SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso
de agravo de instrumento interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
em face da decisão id. 8185030, proferida pelo MMº. Juízo a quo, nos autos da “ação monitória” nº 0903772-42.2009.8.08.0030 (em fase de cumprimento de sentença), ajuizada em face de
JANILDO ARAUJO SILVA
que indeferiu, (i) o novo pedido de buscas pelo sistema SISBAJUD em nome do executado; (ii) a intimação da parte executada para apresentar bens à penhora e; (iii) a suspensão de CNH, Cartões de Crédito e Passaporte do executado; além de intimar a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

Pelas razões recursais id. 8185026, a Agravante aduz a possibilidade de renovação do pedido de buscas no Sistema SISBAJUD, especialmente dado o lapso temporal entre os requerimentos, havendo, ainda, a possibilidade de suspensão e retenção da CNH e do passaporte do Agravado.

O pedido liminar foi parcialmente deferido através da Decisão proferida no id. 8319387.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento da análise da medida liminar, Infere-se do inteiro teor da decisão vergastada id. 8185030 que o Juízo a quo indeferiu, entre outros, o pleito da exequente, ora Agravante, de realização de novas buscas pelo Sistema SISBAJUD em nome do executado.

Acerca da matéria em testilha, “é reiterado o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5000985-79.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023).

Na hipótese sub examine, a última consulta de mesma natureza realizada pelo Juízo a quo se deu em 03/10/2019, ou seja, há quase 5 (cinco) anos, conforme se verifica às fls. 162 (processo originário), circunstância que, a meu sentir, viabiliza a concessão do pleito para a realização de nova consulta ao Sistema SISBAJUD.

Isso porque, diante das novas funcionalidades do Sistema SISBAJUD, bem como observado considerável tempo desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos, não há óbice legal ao pedido formulado pela Agravante para que se proceda à penhora online dos ativos financeiros do Agravado, mormente porque na derradeira consulta ao que se observa, obteve-se parcial êxito.

Logo, a contrario sensu dos argumentos vertidos na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência sendo tal conduta, inclusive, incentivada pela da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Senão vejamos:

Art. 1º Recomendar a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil, respectivamente.

Parágrafo único. Estão excepcionados desta recomendação os juízos que eventualmente não disponham de acesso à internet, os quais devem fazer essa observação de forma destacada no ofício de comunicação da ordem judicial.

Art. 2º Recomendar ao Banco Central do Brasil, ao Departamento Nacional de Trânsito e à Receita Federal do Brasil que reencaminhe à Corregedoria do Tribunal ao qual está vinculado o juízo remetente os ofícios físicos (em papel) de comunicação de ordens judiciais passíveis de envio pelos referidos sistemas.

Parágrafo único. O reenvio de que trata o caput poderá ser feito para o endereço de e-mail disponibilizado pelas respectivas Corregedorias.

Art. 3° Recomendar às Corregedorias dos Tribunais que façam chegar o ofício de que trata o artigo anterior ao juízo remetente, para que comande a ordem judicial diretamente nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud ou, conforme o caso, adotem elas próprias tal providência.

Vale mencionar que o Sistema SISBAJUD, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO PEDIDO NOVA CONSULTA NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 ANOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, em sede de cumprimento de sentença, o pleito de consulta aos sistemas de consultas de bens formulado pela exequente, em 18/02/2019, deferido pelo juiz singular em 19/3/2019, não obteve o sucesso esperado, o que, por conseguinte, resultou no arquivamento provisório do feito.
2. Assim, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a reiteração do pedido de consultas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, depois de mais de 04 (quatro) anos do insucesso da primeira, denota razoabilidade suficiente para que tal pleito seja atendido e a diligência renovada.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5004577-34.2023.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023). (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS – PENHORA DE VALORES – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – REITERAÇÃO DAS TENTATIVAS (TEIMOSINHA) – LEGÍTIMA TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
5. Acerca da denominada “teimosinha”, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte executada consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. Ademais, a citada técnica é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5007490-86.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2023). (g.n.)

Assim, merece parcial reforma a r. Decisão recorrida, para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao Sistema SISBAJUD e demais ferramentas úteis à satisfação do débito fiscal, perseguido no cumprimento de sentença originário.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões